Tribunal: TJSP
Processo: 0000045-28.2020.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Remição
Órgão julgador: Álvaro Castello
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000596742
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0000045-28.2020.8.26.0996, da Comarca de Presidente Prudente, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado MAYKON
ROBERTO RODRIGUES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos, DERAM PROVIMENTO ao recurso ministerial para que seja indeferido
o pedido de remição pela leitura de obra literária, vencido o terceiro Juiz, Des.
Toloza Neto, que declara voto vencido., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO
LEME CAVALHEIRO (Presidente sem voto), LUIZ ANTONIO CARDOSO E
TOLOZA NETO.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
ÁLVARO CASTELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 14.236 (Digital)
Agravo em Execução no 0000045-28.2020.8.26.0996
Comarca: PRESIDENTE PRUDENTE
Juízo de Origem: DEECRIM 5a RAJ 0002661-49.2015.8.26.0996
Agravante: MINISTÉRIO PÚBLICO
Agravada: MAYKON ROBERTO RODRIGUES
O MINISTÉRIO PÚBLICO interpõe o
presente Agravo em Execução objetivando a reforma da r.
decisão de fls. 101/102, que deferiu a remição de 28 (vinte e oito)
dias ao sentenciado MAYKON ROBERTO RODRIGUES, pela
leitura de obras literárias (A arte de pertencer, Estrela Amarela, A
metamorfose, Como enfrentar o mal do século, Cem anos de
solidão, O Aleph e Pequeno Príncipe) e elaboração da respectiva
resenha.
Alega o Parquet que tal medida vai de
encontro aos princípios da legalidade e da isonomia, devendo,
por conseguinte, ser cassada a remição concedida (fls. 01/10).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recebido
o
agravo
e
ofertada
contraminuta (fls. 14/20), a r. decisão foi mantida (fls. 21) e, com
a remessa dos autos a esta Instância, a d. Procuradoria Geral de
Justiça, em seu parecer, opinou pelo provimento do reclamo
ministerial (fls. 110/113).
É O RELATÓRIO.
Há que se prover o presente agravo.
A respeito da remição de penas, prevê o
artigo 126 da LEP:
“O condenado que cumpre a pena em regime
fechado ou semiaberto poderá remir, por
trabalho ou por estudo, parte do tempo de
execução da pena. (Redação dada pela Lei no
12.433, de 2011).”
A lei é expressa ao abranger como
hipóteses de remição de pena tão-somente o trabalho e o estudo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(após alteração da Lei no 12.433/11).
De fato, a quitação da reprimenda pelo
estudo se dará por frequência escolar
atividade de ensino
fundamental, médio, inclusive profissionalizante, ou superior , ou
ainda de requalificação profissional, não havendo previsão quanto
às outras formas de estudo, em especial, quanto à redução pela
leitura. Não se nega que a leitura seja
fundamental para a formação do cidadão e para o processo de
ressocialização do condenado.
No entanto, também é certo que tal
prática insere-se no processo educacional, sendo abrangida, pois,
pela própria atividade do estudo, hipótese já contemplada pela
lei.
Nesse sentido, já decidiu este E. Tribunal
de Justiça:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“Agravo em Execução Penal. Remição pela
leitura. Ausência de previsão legal. Leitura de
obras literárias que não pode ser equiparada ao
estudo.
Impossibilidade
de
interpretação
extensiva do artigo 126 da LEP. Causas de
extinção de pena que devem ser instituídas por lei
federal. Situação que caracterizaria ofensa ao
princípio da legalidade. Recurso de agravo em
execução desprovido. (TJSP; Agravo de
Execução
Penal
7000057-78.2018.8.26.0482;
Relator
(a):
Cesar Augusto Andrade de Castro; j.
24/07/2018).”
“Agravo em execução ministerial. Pleito de
remição por leitura deferido. Decisão que se
reforma. Ausência de previsão legal. Atividade
que não se equipara a estudo. Exegese do art.
126, § 1o, I, da LEP. Agravo provido.” (TJSP;
Agravo
de
Execução
Penal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9000003-76.2018.8.26.0224;
Relator
(a):
Ivan Sartori; j. 08/05/2018).
Ante o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO
ao presente recurso ministerial, a fim de que seja indeferido o
pedido de remição pela leitura de obra literária.
ÁLVARO CASTELLO
Relator
(Assinatura Eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo em Execução no 0000045-28.2020.8.26.0996
Agravante: MINISTÉRIO PÚBLICO
Agravado: MAYKON ROBERTO RODRIGUES
DEECRIM UR5 da Comarca de Presidente Prudente - SP
Voto no 36.620
Relator Sorteado: Des. ÁLVARO CASTELLO (Voto no 14.236)
DECLARAÇÃO DE VOTO
Vistos.
Trata-se de agravo em execução penal interposto
pelo Ministério Público contra decisão prolatada pelo MM. Juiz Luiz
Augusto Esteves de Mello, que concedeu ao agravado Maykon Roberto
Rodrigues a remição por leitura, tendo declarado remidos 28 (vinte e oito)
dias do total de sua pena.
Em sua minuta, o Promotor de Justiça,
ressaltando que a remição por leitura não guarda compatibilidade com a
ordem constitucional e legal, sendo insuficiente a Recomendação no
44/2013 do Conselho Nacional de Justiça, requer seja cassada a r. decisão
de primeiro grau, desconsiderando-se os dias que nela foram declarados
remidos.
Em contraminuta, o agravado Maykon requer o
desprovimento do recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Pelo despacho de fls. 21, foi mantida a decisão
agravada, por seus próprios fundamentos.
O Procurador de Justiça opinou pelo provimento
do agravo.
É o relatório.
Passo a fundamentar meu voto.
Em que pesem os judiciosos fundamentos do
voto do relator sorteado, Eminente Desembargador Álvaro Castello, ouso
deles divergir, nos termos a seguir.
Conforme se depreende dos autos, o agravado
requereu a remição por leitura de parte de sua pena. Para tanto, apresentou
a documentação em que a Administração Penitenciária atestou
fidedignidade e aprovação às resenhas de sete obras literárias, quais sejam,
“A Arte de Pertencer”, “Estrela Amarela”, “A Metamorfose”, “Como
Enfrentar o Mal do Século”, “Cem Anos de Solidão”, “O Aleph” e
“Pequeno Príncipe” (fls. 24/27, 28/31, 32/35, 36/39, 40/43, 44/47, 48/51,
52/96).
Tendo o Magistrado de primeiro grau deferido o
pedido em questão e, consequentemente, declarado remidos 28 (vinte e
oito) dias da pena do agravado, o Ministério Público insurge-se contra tal
medida, sob o fundamento de que não há previsão legal a sustentá-la,
sendo insuficiente a Recomendação no 44/2013 do Conselho Nacional de
Justiça.
Tal fundamento não pode prosperar.
Estabelecida por força não só da aludida
Recomendação no 44/2013 do Conselho Nacional de Justiça, mas também
pela Portaria Conjunta JF/DEPEN no 276, de 20 de junho de 2012, a
remição por leitura, ainda que não esteja expressamente prevista em lei em
sentido estrito, há de ser plenamente admitida, na medida em que preenche
os objetivos da Lei de Execução Penal, por demonstrar que a reeducanda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
está se dedicando a agregar valores culturais importantes à sua reinserção
social, de modo que a modalidade de remição em pauta culmina por
caracterizar uma extensão da previsão legal contida no art. 126 da Lei de
Execução Penal, especificamente aquela que diz respeito à remição por
estudo, eis que esta é expressamente mencionada na Recomendação no
44/2013 do Conselho Nacional de Justiça.
No mesmo sentido:
TJSP: “AGRAVO EM EXECUÇÃO - Remição
pela leitura - Indeferimento em primeiro grau - Recurso da defesa
postulando a concessão da benesse - O CNJ editou a Recomendação no
44, de 26 de novembro de 2013, pronunciando-se favoravelmente à
remição pela leitura - Na mesma toada, a Portaria Conjunta de no
276/2012, editada pela Corregedoria Geral da Justiça Federal e o
Departamento Penitenciário Nacional editaram - Ademais, há Precedentes
do C. STJ e desta Egrégia Câmara Criminal, acerca da possibilidade da
remição por leitura e respectiva resenha - Interpretação extensiva do art.
126 da LEP - É evidente que tal medida contribui no processo de
reinserção social do apenado, já que agrega valores ético-morais à sua
formação - Decisão reformada - Recurso provido” (AEP no
7004771-81.2018.8.26.048, 8a Câmara de Direito Criminal, Rel. Sérgio
Ribas, j. e p. em 18 de outubro de 2018).
TJSP:
“REMIÇÃO
PELA
LEITURA
-
Indeferimento - Artigo 126 da LEP - Interpretação extensiva in bonam
partem - Viabilidade da remição por atividades não expressas em lei -
Recomendação n. 44/2013 do Conselho Nacional de Justiça - Direito
reconhecido - Recurso provido” (AEP no 7004240-92.2018.8.26.0482, 16a
Câmara de Direito Criminal, Rel. Newton Neves, j. e p. em 29 de agosto de
2018).
Desta forma, NEGO PROVIMENTO ao agravo
em execução penal, mantendo, integralmente, a respeitável sentença de
primeiro grau.
TOLOZA NETO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
terceiro juiz
assinatura eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
ANTONIO ALVARO CASTELLO
11C37A75
7
9
Declarações de
Votos
LUIZ TOLOZA NETO
1249D34C
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
0000045-28.2020.8.26.0996 e o código de confirmação da tabela acima.